Tribunal: STF
Processo: RE 108948
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO
DOMÍNIO E, VIA DE CONSEQUENCIA, A EXTINTIVA DO DIREITO DE AÇÃO,
NÃO AFRONTA O ART. 330, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DECLARAR-SE EXTINTO O PROCESSO DE ACORDO COM O DISPOSTO EM SEU
ARTIGO 269, IV, SENDO CERTO QUE O INCIDENTE  DE FALSIDADE RELATIVO
A TITULAÇÃO DA ÁREA FORA DESENTRANHADO DOS AUTOS - DECISÃO QUE
TRANSITOU EM JULGADO - PATENTE, ADEMAIS, A INUTILIDADE DESSA
ARGÜIÇÃO PORQUE CONSUMADO O USUCAPIAO. FATO INTERRUPTIVO DA
PRESCRIÇÃO TIDO COMO INCOMPROVADO PELAS INSTANCIAS ORIGINARIAS.
QUESTÃO CUJO REEXAME E VEDADO AO STF, A TEOR DA SÚMULA 279.
RE NÃO CONHECIDO.